Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULOS. VERIFICADO. NOVOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNANTE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, tanto a planilha de cálculos apresentada pelos exequentes, quanto os cálculos realizados pela Contadoria Judicial utilizaram termo inicial equivocado para o cálculo dos juros moratórios, gerando inequívoco o excesso de execução.
2. Necessário acolher a impugnação apresentada e encaminhar novamente os autos para Contadoria Judicial realizar novos cálculos, observando o termo correto para início do cômputo dos juros de mora.
3. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
3.1. Honorários advocatícios fixados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.